Tribunal: TJMT
Processo: 1045716-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045716-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Advertência, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADOLFO WAGNER ARECO GONZALES - CPF: 607.830.871-87 (ADVOGADO), DALILA EVARISTO DA SILVA - CPF: 036.115.941-21 (AGRAVANTE), ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. FUNÇÃO DE ARTICULADOR PEDAGÓGICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança.

2. O impetrante, servidor municipal que recebeu sanção de advertência em processo administrativo disciplinar, pretende assegurar sua inscrição em processo seletivo interno para a função de Articulador Pedagógico, vedada por instrução normativa.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, notadamente a relevância da fundamentação.

III. Razões de decidir:

4. As alegações de nulidade do processo administrativo disciplinar demandam dilação probatória, o que é incompatível com a via do mandado de segurança e fragiliza a plausibilidade do direito invocado.

5. A aplicação analógica do Tema n. 22 do STF não se mostra adequada em cognição sumária, pois o precedente trata de restrição ao acesso a cargo público efetivo mediante concurso público, situação diversa de processo seletivo interno para função administrativa.

6. Não se verifica, em juízo de cognição sumária, a relevância da fundamentação necessária à concessão de liminar em mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A necessidade de dilação probatória quanto às alegadas nulidades de processo administrativo disciplinar compromete a relevância da fundamentação exigida para a concessão de liminar em mandado de segurança. 2. A invocação analógica de precedente vinculante que verse sobre situação fática e jurídica substancialmente diversa não configura, em cognição sumária, fundamento relevante para a concessão de medida liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 22; STJ, Súmula 665; STJ, MS 29.134/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.8.2024; STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DALILA EVARISTO DA SILVA
contra decisão (Id. 336597892) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003896-13.2025.8.11.0087, impetrado contra ato atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
, indeferiu a liminar que visava à realização de sua inscrição para a função de Articulador Pedagógico.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não é lícito impedir a sua participação no processo seletivo para a escolha de Articulador Pedagógico em razão de responder a processo administrativo disciplinar.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a liminar pleiteada na inicial.

Deferida a antecipação de tutela recursal, em sede de Plantão Judiciário, para determinar que a autoridade indicada como coatora realize a inscrição da agravante no processo seletivo para a escolha de Articulador Pedagógico (Id. 336631360).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 351836897, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 355858850, manifestando-se pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DALILA EVARISTO DA SILVA
contra decisão (Id. 336597892) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003896-13.2025.8.11.0087, impetrado contra ato atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (MT)
, indeferiu a liminar que visava à realização de sua inscrição para a função de Articulador Pedagógico.

Na origem, Dalila Evaristo da Silva, servidora municipal, alega que foi submetida a processo administrativo disciplinar (PAD n. 5/2025), instaurado para apurar responsabilidades pela evasão de uma criança do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) “Doce Infância”; todavia, sustenta que o referido PAD encontra-se eivado de nulidades (cerceamento de defesa, alteração de provas, ausência de especificação da conduta desidiosa e falta de individualização da pena de advertência aplicada).

Aduz, ainda, que a Instrução Normativa n. 15/2025 (Id. 336597893), editada pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Guarantã do Norte (MT), vedou sua participação no processo seletivo interno para a escolha de Articulador Pedagógico para o ano de 2026, pelo fato de ter respondido a PAD, o que configuraria suposta violação ao princípio da presunção de inocência.

A decisão agravada (Id. 336597892), proferida em 8 de dezembro de 2025, indeferiu a liminar sob os fundamentos de que: (i) as alegações de cerceamento de defesa e alteração de provas demandam dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança; (ii) a Administração pode estabelecer requisitos razoáveis para o exercício de funções, especialmente funções de confiança; e (iii) o
periculum in mora
não restou configurado, porquanto eventual lesão seria reparável ao final.

Pois bem.

Cumpre registrar que “
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
” (Súmula n. 665 do c. Superior Tribunal de Justiça).

Consoante se extrai do PAD 5/2025, verifica-se que a servidora, por meio de advogado constituído, teve acesso ao processo administrativo disciplinar, tanto que apresentou defesa técnica (Id. 216944555 – págs. 103/114 dos autos de origem).

Ademais, na própria requisição de cópias, o advogado da servidora referiu-se expressamente ao “
PAD 005/2025, promovido em desfavor da indiciada
” (Id. 216944555 – pág. 100 dos autos de origem), o que demonstra o pleno conhecimento da natureza do procedimento.

Quanto à alegação de alteração de provas, consistente em suposto corte de 3 (três) minutos em gravação de câmera de segurança, a assertiva não se encontra amparada por prova técnica ou pericial pré-constituída nos autos, limitando-se à declaração unilateral da agravante, insuficiente para configurar direito líquido e certo na via mandamental.

Some-se a isso que a declaração de nulidade de atos processuais no âmbito administrativo exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, conforme entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos termos do firme posicionamento deste STJ, a nulidade de processo administrativo disciplinar somente é declarada quando comprovada a ocorrência de prejuízo à defesa do acusado, em obediência ao princípio de nullité sans grief.
” (STJ, MS 29.134/DF, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28.8.2024, publicado no DJe em 2.9.2024).

Assim, a aferição das alegadas nulidades procedimentais demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66.162/MT, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, publicado no DJe em 17.8.2021).

Quanto à alegada violação ao princípio da presunção de inocência pela vedação contida no art. 21, II, da Instrução Normativa n. 15/2025, a agravante invoca a aplicação analógica do Tema n. 22 do c. Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Ocorre que o referido precedente versa sobre a exigência de idoneidade moral para ingresso em cargo público efetivo mediante concurso público, situação fática e jurídica substancialmente diversa do caso em exame, que trata de processo seletivo interno para exercício de função administrativa de natureza pedagógica (Articulador Pedagógico em Centro Municipal de Educação Infantil), cujo provimento se dá por eleição entre os servidores e não por concurso público.

A distinção é relevante porque o Tema n. 22 do c. Supremo Tribunal Federal tem como
ratio decidendi
a vedação de restrição ao acesso a cargo público efetivo, direito constitucionalmente assegurado (art. 37, I e II, da CF), pelo simples fato de responder a processo criminal.

No caso em exame, contudo, a função de Articulador Pedagógico não constitui cargo público efetivo de acesso amplo, mas função administrativa interna cuja regulamentação compete à Administração, dentro de seu poder discricionário de organização dos serviços educacionais.

Ademais, cabe esclarecer que a vedação contida no art. 21, II, da Instrução Normativa n. 15/2025 não configura sanção adicional à servidora, mas requisito objetivo do processo seletivo interno, inserido no âmbito da competência regulamentar da Administração para organizar seus serviços educacionais.

Portanto, não se trata de restrição a direito fundamental de acesso a cargo público, mas de critério de elegibilidade para função de liderança pedagógica em ambiente escolar, cuja fixação pela Administração se insere nos limites da razoabilidade.

Por fim, não se vislumbra,
prima facie
, manifesta desproporcionalidade na sanção de advertência aplicada, penalidade mais branda prevista no Estatuto dos Servidores do Município de Guarantã do Norte (MT), regido pela Lei Municipal Complementar n. 101/2005, mormente quando a própria Comissão Processante reconheceu a contribuição da servidora para o evento danoso e recomendou a aplicação da sanção mínima, que foi acolhida pela autoridade instauradora (decisão administrativa, Id. 336613863).

Dessa forma, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a relevância da fundamentação necessária à concessão de liminar em mandado de segurança.

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a liminar, é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em consequência,
REVOGO
a antecipação de tutela recursal concedida pelo i. Des. Plantonista (Id. 336631360).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026